Tribunal: TJDFT
Processo: 0710265-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710265-67.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CASSANDRA LEMOS DE OLIVEIRA LIMA, J. R. L. S. L. DESPACHO Considerando a pendência de publicação do acórdão que julgou o leading case do RE 1.008.166 (Tema 548) por parte do Supremo Tribunal Federal, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC/2015, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até a publicação do mencionado acórdão. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029